Tribunal: TJSP
Processo: 0621270-13.2008.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – CIP, IPTU e Taxas (Conservação de Vias e Logradouros; Incêndio; Coleta de Lixo) – Reconhecida a nulidade da TCVL, pois inconstitucional – Precedentes do STF e do Órgão Especial deste TJSP – Omissão na fundamentação legal da cobrança que não gera prejuízos à defesa da executada, visto que o tributo é previsto no Código Tributário Municipal – Possibilidade

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – CIP, IPTU e Taxas (Conservação de Vias e Logradouros; Incêndio; Coleta de Lixo) – Reconhecida a nulidade da TCVL, pois inconstitucional – Precedentes do STF e do Órgão Especial deste TJSP – Omissão na fundamentação legal da cobrança que não gera prejuízos à defesa da executada, visto que o tributo é previsto no Código Tributário Municipal – Possibilidade de emenda ou substituição do título executivo – Súmula no 392 do STJ – Exação que deve prosseguir apenas com relação aos demais débitos – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0621270-13.2008.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
PORTORICO INC E PART LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0621270-13.2008.8.26.0564
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0621270-13.2008.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADO: PORTORICO INC E PART LTDA (MASSA FALIDA)
VOTO No 15864
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – CIP, IPTU
e Taxas (Conservação de Vias e Logradouros; Incêndio; Coleta
de Lixo) – Reconhecida a nulidade da TCVL, pois
inconstitucional – Precedentes do STF e do Órgão Especial
deste TJSP – Omissão na fundamentação legal da cobrança que
não gera prejuízos à defesa da executada, visto que o tributo é
previsto no Código Tributário Municipal – Possibilidade de
emenda ou substituição do título executivo – Súmula no 392 do
STJ – Exação que deve prosseguir apenas com relação aos
demais débitos – Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, pois ausente
pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Nesse sentido, consignou-se que as CDAs não indicam a origem e natureza do crédito, o
preciso fundamento legal da cobrança e as respectivas datas de vencimento, vedada a
possibilidade de determinação, de ofício, para emenda ou substituição dos títulos
executivos. Não houve arbitramento de sucumbência.
Em síntese, sustenta a apelante que i) a sentença é nula,
visto que foi violado o contraditório por não ter sido oportunizada prévia manifestação
da Fazenda Pública, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC; ii) houve cerceamento de
defesa ao não se possibilitar a emenda ou substituição das CDAs, em afronta ao art. 8o,
par. 2o, da Lei no 6.830/80, ao art. 321 do CPC e à Súmula no 932 do STJ; iii) já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0621270-13.2008.8.26.0564
3
assentado pelo STJ que a ausência de fundamento legal da cobrança não é causa de
extinção da execução fiscal; iv) deve ser buscada a efetiva prestação jurisdicional, em
atenção ao princípio da confiança e da primazia do julgamento de mérito. Com tais
argumentos, pede o prosseguimento da exação.
Recurso tempestivo e bem processado.
Sem resposta, ante a ausência de representação.
É o relatório.
A insurgência deve ser parcialmente acolhida.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 17/11/2008
para cobrança de Contribuição de Iluminação Pública, IPTU, Taxa de Incêndio, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros e Taxa de Limpeza Pública / Coleta de Lixo do
exercício de 2007.
De proêmio, há que se afastar as preliminares arguidas
pela exequente, haja vista que, ainda que se possa falar em decisão surpresa, o presente
recurso abordou extensivamente todos os temas de interesse da parte, de modo que
eventual prejuízo à defesa resta convalidado nesta oportunidade. Ainda, a decisão
objurgada bem delineou os elementos de convicção do magistrado prolator, cujos
argumentos para a extinção da exação foram devidamente fundamentados, o que não
impede a irresignação da exequente, mas certamente não atrai a aplicação do art. 1.013,
inc. IV, do CPC.
No mérito, impende consignar que a inconstitucionalidade
da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros é patente e já foi devidamente dirimida
pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades, sendo despicienda, portanto,
a análise do RE no 996.476/SP, sobretudo porque o fato gerador da TCVL ora cobrada
retém a ausência de especificidade e divisibilidade que levou ao atual posicionamento
do STF e do Órgão Especial deste TJSP na ADI no 2060913-26.2014.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0621270-13.2008.8.26.0564
4
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO.
TAXA
DE
CONSERVAÇÃO
DE
VIAS
E
LOGRADOUROS
PÚBLICOS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
TAXAS
DE
LIMPEZA
PÚBLICA
DOMICILIAR
E
DE
MANUTENÇÃO
DA
REDE
DE
ÁGUA
E
ESGOTO.
IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULAS 279 E 280 D0
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI 653547 AgR, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-200
DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-12
PP-02510). Grifou-se.
Ação Direta de Inconstitucionalidade. I Cobrança de taxa de
conservação de vias e logradouros, pela realização de serviços
públicos essenciais (pavimentação de ruas) e execução de serviços. II
Dispositivos impugnados: Leis n. 4.558, de 11 de dezembro de 1997;
n. 5.594, de 05 de outubro de 2006, na parte em que alteram os
artigos 201, 203 e 205 da lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, do
Município de São Bernardo do Campo, e, por arrastamento, das Leis
n. 2.361/78 e n. 1.886/70, na parte em que alteraram o artigo 205 da
Lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, e, por arrastamento, da
redação original dos artigos 201, 203 e 205 da Lei n. 1.802, de 26 de
dezembro de 1969, todos do Município de São Bernardo do Campo.
III
Os princípios impostos à Administração Pública foram
desrespeitados. De outro lado é mais forte o fato de a cobrança de
taxa ter hipótese de incidência de prestação de serviço público geral
ou universal e indivisível, que, na verdade, beneficia um número
indeterminado de pessoas, qual seja, a conservação de vias e
logradouros públicos, própria dos impostos. IV A harmonia entre os
Poderes é princípio de observância obrigatória pelos Municípios,
conforme decorre do disposto no artigo 144 da Constituição
Estadual. V Afronta ao art. 160, inciso II, e § 2°, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0621270-13.2008.8.26.0564
5
Estadual, cuja observância é obrigatória pelos Municípios, por força
do art. 144 dessa mesma Carta Política. VI Inconstitucionalidade
configurada.
Ação
procedente".
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2060913-26.2014.8.26.0000;
Relator
(a): Guerrieri Rezende; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/08/2014; Data de
Registro: 22/08/2014).
No que tange à fundamentação legal dos tributos, é sabido
que a constituição do crédito tributário da Fazenda Pública se dá no momento em que
exigível o título decorrente da relação jurídico-tributária, podendo então ser executado
por sua inscrição, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional. Contudo, para
que seja considerado válido o título executivo, devem ser observados os requisitos
formais contidos no art. 2o, par. 5o, da Lei de Execuções Fiscais, bem como no art. 202
do CTN, sob pena de nulidade das certidões de dívida ativa e extinção da exação.
Da análise da(s) CDA(s) encartada(s), constata-se a
ausência de fundamentação legal de alguns dos tributos cobrados, notadamente das
taxas, de modo que não foram observados os elementos intrínsecos à formação do título
executivo. Entretanto, as CDA(s) especifica(m) o valor originário do débito, o número
de inscrição na dívida ativa e a natureza do(s) tributo(s). Há referência aos encargos
sobre a dívida e às leis que os embasam. É o bastante para que o contribuinte se inteire a
respeito, não se podendo falar em cerceamento de defesa. Com efeito, não há nulidade
sem efetivo prejuízo à defesa do executado, cabendo ao mesmo o ônus de comprová-lo.
Desse modo, o mero equívoco quanto à fundamentação
legal não é suficiente para afastar a exigibilidade e a liquidez do título executivo, vez
que nítida a identificação do(s) tributo(s) cobrado(s), do sujeito passivo e do valor total
do débito, com a devida discriminação dos encargos aplicáveis. Ainda que assim não
fosse, não obstante o erro, tem a Municipalidade o direito de emendar ou substituir a
certidão de dívida ativa até a prolação de sentença, conforme art. 2o, par. 8o, da Lei no
6.830/80. Nesse ponto, cumpre registrar que a nulidade da TCVL não contamina o resto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0621270-13.2008.8.26.0564
6
do crédito tributário, bastando a exclusão da mesma quando da substituição dos títulos
executivos.
Ressalte-se, portanto, a necessidade de oportunizar à
exequente a emenda ou substituição das certidões de dívida ativa antes de se extinguir o
feito, inclusive por orientação expressa da Súmula no 392 do STJ: “A Fazenda pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução”. Nesse sentido, jurisprudência desta 14a
Câmara de Direito Público acerca do mesmo caso:
APELAÇÃO Execução Fiscal IPTU e Taxas de prevenção de
incêndio, de limpeza pública e de coleta de lixo Extinção do feito
em razão da nulidade das CDAs, por não preencherem os requisitos
legais Observada a nulidade parcial das CDAs A sentença merece
ser reformada em parte para, diante de erro formal ou material,
evidenciado no equívoco ou omissão quanto ao fundamento legal dos
títulos, aplicar-se a norma permissiva da emenda ou substituição das
CDAs, exclusivamente quanto ao IPTU e à Taxa de Coleta de Lixo
Taxa de conservação de vias e logradouros e Taxa de incêndio
Inconstitucionalidade da cobrança RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1520924-22.2017.8.26.0564;
Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/05/2012; Data de Registro:
12/06/2019).
Do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
que seja anulada a cobrança da TCVL e permitida a substituição das CDAs para o
prosseguimento da execução fiscal em relação aos demais créditos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0621270-13.2008.8.26.0564
7
MÔNICA SERRANO
Relatora